Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. AÇÃO PRÓPRIA PERANTE O JUÍZO CÍVEL COMPETENTE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Eventual direito à indenização pelo uso da propriedade comum ocupada exclusivamente por um dos condôminos ou compossuidores requer análise em ação própria, perante o juízo cível competente, não encontrando sede nesta ação a pretensão de arbitramento de aluguel pela alegada ocupação exclusiva do bem comum por um dos ex-cônjuges.
2. Malgrado a jurisprudência até reconheça o direito ao arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge impedido de usufruir do bem comum após o divórcio ou a separação do casal, faz-se necessária a identificação inequívoca da quota-parte de cada um dos consortes, ainda que antes da partilha, o que não se observa no caso.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.